Tribunal: STF
Processo: RHC 112941
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. 1. PREJUÍZO À PREVIDÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO. INCABÍVEL O REEXAME DE PROVAS PARA A DESCONSTITUIÇÃO DESSAS PREMISSAS. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA REPROVABILIDADE DO FATO. 3. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. Pelos elementos dos autos, não há se falar em reflexo no processo penal pelo que viria a ocorrer na via administrativa, pois se afirmou nas instâncias antecedentes a constituição do crédito tributário quanto aos valores não recolhidos e o não parcelamento para seu pagamento.



    2. Afastar essas premissas demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus.



    3. Concluir pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente seria possível com a realização de novo juízo de reprovabilidade do fato, incabível em recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Não há falar em omissões e contradições no julgado objeto do presente recurso. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça apresentou fundamentação suficiente, em observância ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, embora em sentido contrário à pretensão dos ora Recorrentes.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.